Tribunal: TJDFT
Processo: 0748209-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISITOS.
1. Segundo o disposto no art. 397 do CPC, na ação de exibição de documentos, o pedido formulado pela parte deve conter a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados; a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias e a as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária.
2. Ausentes tais requisitos, o juiz pode afastar a obrigação de exibição do documento.
3. Recurso conhecido e provido.